Tribunal: TJES
Processo: 5011935-46.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação; Mandado de Segurança
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011935-46.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO LTDA e outros

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
. DOIS RECURSOS.
ACLARATÓRIOS
D
A EMPRESA IMPETRANTE
.
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DE TESE SUSCITADA.
PREQUESTIONAMENTO.

RECURSO
DES
PROVIDO.
EMBARGOS
D
O

ENTE ESTADUAL
. OMISSÃO. VÍCIO
IN
EXISTENTE.
REDISCUSSÃO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS.
RECURSO
IMPROVIDO
.

I
–
Recurso da impetrante:
D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

II
–
E
sta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação, tendo chegado
ao desfecho
que
a aplicação da atualização da VRTE não estaria em descompasso com a decisão firmada pelo STF nos autos do ARE 121078,
e que, para se chegar a tal conclusão, haveria a necessidade de prova pericial, o que não teria sido produzida
e também não seria condizente com a via estreita da ação mandamental
.

III -

Nos termos da remansosa jurisprudência do STJ,
“[...] '
Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada'. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados”

(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

IV -

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
parte
passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

V
–
Recurso d
o ente estadual
:
A
toda evidência, o intuito
d
o
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI –

Ademais, n
a linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

VII
-

Recurso
s
conhecidos e
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5
011935-46.2021.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGAD
A
:
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

E
MBARGADO/EMBARGANTE:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, t
ratam-se de
dois
recursos de
embargos de declaração
interpostos em face do v. acórdão acostado no ID
5753787
que negou provimento a s apela ções cíve is

manejada
s por
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
e
p
elo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para manter incólume a r. sentença que concedeu parcialmente a segurança, tão somente para determinar a redução da multa para o valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Em seu recurso (ID
6332688
),
a
recorrente
COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
,
sustenta que a decisão colegiada
teria incorrido em omissão quanto
a tese recursal de que
“[...] a adoção pelo Estado do Espírito Santo de ‘VRTE + juros de 12% ao ano’ ultrapassam em muito os índices estabelecidos pela União para os mesmos fins e, portanto, afronta o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral (ARE 1216078) (isso porque a União se utiliza unicamente da SELIC, que já engloba correção monetária e juros)”
.

Aduz, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido, até mesmo em sede de exceção de pré-executividade e mandado de segurança, que os índices de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre o crédito tributário aplicados pelo Fisco Estadual não tem observado o precedente qualificado acima mencionado.

Basicamente diante de tais argumentos, almeja
a parte

prequestionar
a matérias ora suscitada, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais aos Tribunais Superiores.

Por outro lado,
o
embargante

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em suas razões recursais (ID
6424747
), aduz
que o v. acórdão embargado teria sido omisso
“[...] quanto a análise do fundamento apresentado no recurso de apelação que diz respeito à natureza da multa tributária aplicada nos autos e a sua possibilidade de superar 100% do valor do tributo devido”
.

Em sede de contrarrazões (ID’s 7691294 e 8671667) as partes pugnaram pelo desprovimento dos aclaratórios manejados pelo
ex adverso
.

Pois bem. D
e acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

I. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
OR

C
OMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA

Como dito,
a

referid
a
recorrente

sustenta que a decisão colegiada seria omissa,
na medida em que deixou de enfrentar
a tese de
que
“[...] a adoção pelo Estado do Espírito Santo de ‘VRTE + juros de 12% ao ano’ ultrapassam em muito os índices estabelecidos pela União para os mesmos fins e, portanto, afronta o entendimento do STF fixado em sede de repercussão geral (ARE 1216078) (isso porque a União se utiliza unicamente da SELIC, que já engloba correção monetária e juros)”
.

A
pós

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do
a
legado vício. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

C
omo se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, analisou a questão posta sob apreciação, tendo chegado
ao desfecho
que
a aplicação da atualização da VRTE não estaria em descompasso com a decisão firmada pelo STF nos autos do ARE 121078,
e que, para se chegar a tal conclusão, haveria a necessidade de prova pericial, o que não teria sido produzida
e também não seria condizente com a via estreita da ação mandamental
.
Vejamos:

“
Em evolução, para utilização da ‘Taxa Selic’ como critério de atualização de obrigação tributária estadual, no caso

decorrente de ICMS, é necessário a sua previsão em lei do ente federativo tributante.

A propósito, a tese foi firmada na dinâmica dos Recursos Repetitivos, a saber:

Tema 199: A Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso,
diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos critérios adotados na correção dos débitos fiscais
. (grifei)

Registre que o STJ editou a súmula 523, dando conta da exigência de lei local, cujos termos são os seguintes:
A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

No Estado do Espírito Santo, no âmbito do ICMS, há previsão nesse sentido no art. 95 da Lei 7.000/2001, assim redigido:

Art. 95. O Poder Executivo publicará, anualmente, no mês de dezembro, o Valor de Referência do Tesouro Estadual – VRTE, para fins de atualização dos créditos do Estado do Espírito Santo a vigorar no exercício seguinte,
com base na variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, ou outro índice oficial utilizado pela União.

Contudo, a afirmação que o débito tributário atualizado pela VRTE supera o índice praticado pela União, qual seja a taxa SELIC (que engloba correção e juros), demanda, ao meu sentir, prova de natureza contábil que não foi produzida, não bastando, para tanto, a singela afirmação de que nos últimos anos, a SELIC foi notoriamente inferior à taxa anual de juros praticada pela Fazenda Estadual.

[...]

Não se olvida que o STF, em Regime de repercussão Geral -ARE 1216078, Tema 1062, DJe de 25/09/2019 -, editou a tese jurídica de que ‘
Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.’

Entretanto, do texto da tese não se pode afirmar que a Selic seria o único e exclusivo limite ou teto da atualização monetária, mas sim ‘
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins’
, a saber: Selic + 1º no mês do pagamento, conforme Lei Federal 10.522/02, arts. 30 c.c. 37- A, §1º, a seguir reproduzidos:

Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.

Art. 37-A. Os créditos das autarquias e fundações públicas federais, de qualquer natureza, não pagos nos prazos previstos na legislação, serão acrescidos de juros e multa de mora, calculados nos termos e na forma da legislação aplicável aos tributos federais.

§
1
º
Os créditos inscritos em Dívida Ativa serão acrescidos de encargo legal, substitutivo da condenação do devedor em honorários advocatícios, calculado nos termos e na forma da legislação aplicável à Dívida Ativa da União (Incluído pela Lei nº 11.941, de 2009).

Em suma, a correção pela VRTE possui previsão legal e a verificação de que se encontra em patamar superior a taxa SELIC, demanda uma certeza a ser apurada por prova pericial, não se cogitando, todavia, na seara do mandado de segurança.

Assim, a princípio, a aplicação da atualização pela VRTE não se encontra em descompasso com a decisão adotada pelo STF”.

Ressalto, ainda, que a tese de desnecessidade de dilação probatória para fins de apuração dos índices de correção monetária e taxa de juros, como descrito no voto acima mencionado, foi implicitamente rechaçado por decisão deste órgão colegiado,
de modo que não há que se falar, neste momento, em matéria de ordem pública
.

Por entender pertinente, colaciono jurisprudência oriunda do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que corrobora a forma como aqui me pronuncio, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DA TESE SUSCITADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material. 2.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada".
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019)

Portanto, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pel
a
embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Destaca-se, por fim, quanto ao pretendido prequestionamento, que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pel
a
embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 daquele mesmo diploma legal.

II. DOS EMBARGOS OPOSTOS P
EL
O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O
embargante aduz que o v. acórdão
teria sido omisso
“[...] quanto a análise do fundamento apresentado no recurso de apelação que diz respeito à natureza da multa tributária aplicada nos autos e a sua possibilidade de superar 100% do valor do tributo devido”
.

Ora,
a decisão colegiada chegou
à conclusão,
tal como foi consignado na r. sentença objurgada,
que,
diante da hipótese de descumprimento de obrigação tributária, a multa punitiva não poderia ultrapassar o valor da obrigação principal.
Vejamos:

“
No que diz respeito à multa confiscatória, entendo deva ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos. Isso pois, o

Supremo Tribunal Federal possui orientação jurisprudencial no sentido de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar 100% (cem por cento) o valor do tributo. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA APLICADA EQUIVALENTE A MAIS DE ONZE VEZES O VALOR DO IMPOSTO DEVIDO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO.
1.
O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da inconstitucionalidade da multa tributária aplicada em valor superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo
.
[...] (STF - ARE: 1315562 ES, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/09/2021)

[...]
7.
A jurisprudência que prevalece no Supremo Tribunal Federal proclama o entendimento de que o caráter confiscatório das multas punitivas em caso de descumprimento de obrigações tributárias será evidenciado quando o seu valor ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) da obrigação principal (ARE nº 1058987 e nº 938538).

8. O fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.
9.
A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas.

10. [...] (TJ-ES - AC: 00028981620188080047, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)”

Com efeito,
se o voto condutor acima transcrito foi
no sentido de considerar o caráter confiscatório da multa punitiva aplicada pelo embargante em casos de descumprimento das obrigações principais e/ou acessórias, tal como fez o Magistrado de 1º Grau,
restou, à evidência, rejeitad
a

por esta Colenda Câmara Cível
a tese
sustentada pelo ente estadual

no sentido de que ela seria considerada como uma multa qualificada
.

A
toda evidência, o intuito
d
o
embargante
não é de esclarecer qualquer vício, mas sim viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios, impondo-se, para tanto, a utilização das vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador, consoante iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“
[...].
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

Consoante também já sedimentado na jurisprudência
“
A adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matéria”
1
,

motivo pelo qual deve ser mantido,
quanto ao ponto,
o voto como lançado.

Apenas a título de argumentação, ressalto que
, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada. Senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. REINCIDÊNCIA. LEI N. 13.964/2019. NOVO ENTENDIMENTO DA QUINTA TURMA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. ART. 102, III, "A", DA CF. EMBARGOS REJEITADOS. I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão. II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete decidir sobre matéria constitucional, nos termos do art. 102, III, "a", da Constituição Federal. Precedentes. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

III. DO DISPOSITIVO

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por

COMERCIAL SÃO TORQUATO LTDA
e

p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.